Tribunal: TJMT
Processo: 1024222-27.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024222-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Causas Supervenientes à Sentença, Bem de Família, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), SEBASTIANA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 309.583.851-49 (AGRAVANTE), NATALIA NALEVAIKO TSILFIDIS - CPF: 021.170.664-70 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), SEBASTIANA RODRIGUES DE ARAUJO LTDA - CNPJ: 06.001.805/0004-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DE FRUTOS CIVIS DE IMÓVEL LOCADO. ALUGUÉIS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE 50% DA RENDA LOCATÍCIA. CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida em Cumprimento de Sentença, na qual foi reconhecida a impenhorabilidade de imóvel caracterizado como bem de família, determinado o levantamento da penhora incidente sobre o bem, deferida a penhora de 50% dos aluguéis oriundos da locação do imóvel e autorizada a penhora no rosto dos autos de processos nos quais a executada figura como credora do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As controvérsias recursais consistem em: (i) definir se a penhora de 50% dos aluguéis provenientes de imóvel reconhecido como bem de família compromete a proteção legal conferida ao bem e à subsistência da executada; (ii) estabelecer se é legítima a penhora no rosto dos autos de processos que veiculam créditos de natureza remuneratória e alimentar titularizados pela executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 867 do Código de Processo Civil autoriza a penhora dos frutos e rendimentos de imóvel quando a medida se mostra mais eficiente para a satisfação do crédito e menos gravosa ao executado, sem se confundir com a penhora do próprio bem de família.

4.

A impenhorabilidade do imóvel residencial não impede, por si só, a constrição dos frutos civis decorrentes de sua locação, especialmente quando não demonstrado que a integralidade da renda locatícia é indispensável à subsistência familiar.

5.

A agravante não comprova de forma concreta e suficiente que o benefício previdenciário percebido, somado à parcela remanescente dos aluguéis, seja incapaz de suportar suas despesas ordinárias e médicas, incumbindo-lhe o ônus dessa demonstração.

6.

O princípio da efetividade da execução, previsto no art. 797 do Código de Processo Civil, exige a adoção de medidas aptas à satisfação do crédito judicialmente reconhecido para evitar o esvaziamento da tutela executiva.

7.

A natureza alimentar dos créditos discutidos nos processos objeto da penhora no rosto dos autos não se descaracteriza pelo simples decurso do tempo ou pelo recebimento acumulado de parcelas retroativas.

8.

As diferenças remuneratórias de pensionista de servidor público e os créditos decorrentes de diferenças salariais resultantes da conversão de moeda possuem natureza alimentar e submetem-se à proteção do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora dos frutos de imóvel reconhecido como bem de família é legítima quando o executado não comprova que a constrição compromete sua subsistência digna.

2.

A natureza alimentar de créditos remuneratórios não se perde em razão do recebimento acumulado ou do decurso do tempo.

3.

A constrição de créditos de natureza alimentar exige análise individualizada da preservação de parcela suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 833, IV, e 867; Lei n.º 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 486; TJMT, AI n.º 1000867-90.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.06.2023, pub. DJe 24.06.2023; STJ, AREsp n.º 2.964.757/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.03.2026, pub. DJe 07.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sebastiana Rodrigues de Araujo
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz Substituto da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1011117-50.2017.8.11.0015, ajuizado por
Natalia Nalevaiko Tsilfidis
.

Na decisão agravada, o Juiz singular acolheu parcialmente as alegações da executada ao reconhecer a natureza de bem de família do imóvel de Matrícula n.º 108.984 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT e ao determinar o levantamento da penhora que sobre ele recaía. Não obstante, com fundamento no art. 867 do Código de Processo Civil, deferiu a penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor bruto dos aluguéis mensais gerados pelo referido bem, o qual se encontra locado ao Sr. Piero Vincenzo Parini pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.

Deferiu, ainda, a penhora no rosto dos autos dos processos n.º 1021278-54.2023.8.11.0001 e n.º 1048310-11.2023.8.11.0041, em que a agravante figura como credora do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a penhora dos frutos civis do imóvel esvazia a proteção conferida pela Lei n.º 8.009/1990 e pelo Verbete Sumular n.º 486 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os aluguéis constituem extensão da tutela legal do bem de família e têm natureza alimentar quando representam a única fonte de renda do devedor.

Afirma que, somados ao benefício previdenciário de valor insuficiente, os R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais auferidos da locação são integralmente absorvidos pelo custeio de sua subsistência e de tratamentos de saúde, de modo que a retenção de metade desse valor compromete concretamente sua sobrevivência digna.

Quanto à penhora no rosto dos autos, a agravante ressalta que os créditos objeto da constrição ostentam natureza alimentar inequívoca, o primeiro por assim estar expressamente classificado no cadastro de precatórios do TJMT, e o segundo por corresponder a diferenças salariais devidas a servidor público estadual, o que afasta a possibilidade de constrição, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Em caráter subsidiário, postula a redução do percentual de penhora dos aluguéis a patamar não superior a 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor bruto mensal.

A agravante requer, ainda, a antecipação da tutela recursal e a concessão da gratuidade da justiça. O pedido foi deferido, assim como a gratuidade da justiça para o processamento do recurso, conforme decisão monocrática desta Relatoria.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no ID. 374679398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sebastiana Rodrigues de Araujo
em virtude de decisão proferida pelo Juiz Substituto da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1011117-50.2017.8.11.0015, movido por
Natalia Nalevaiko Tsilfidis.

Em setembro de 2017,
Natalia Nalevaiko Tsilfidis
ajuizou Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis em virtude de W. R. Araujo & Cia Ltda – EPP, locatária do imóvel de sua propriedade, na qual
Sebastiana Rodrigues de Araujo
figurava no polo passivo na qualidade de fiadora solidária e representante da empresa. O contrato, celebrado em julho de 2009, vigorou por mais de oito anos, período em que se acumulou inadimplência referente aos aluguéis e encargos locatícios, o que culminou no ajuizamento desta demanda.

Na sentença, proferida em março de 2021, o Juiz acolheu parcialmente os pedidos, declarou rescindido o contrato, reconheceu a prescrição dos aluguéis vencidos até 26 de setembro de 2014 e condenou as requeridas ao pagamento dos locativos vencidos entre outubro de 2014 e março de 2018, acrescidos dos encargos contratuais, com julgamento de improcedência da reconvenção.

O trânsito em julgado foi certificado em março de 2021.

Iniciada a fase executiva, a exequente apresentou memória de cálculo no valor de R$ 122.410,48 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e oito centavos).

Frustradas as tentativas de satisfação do crédito via
SISBAJUD
, o Juiz singular deferiu, em agosto de 2022, a penhora do imóvel matriculado sob o n.º 108.984 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Posteriormente, diante da informação de que o bem estava locado a terceiros, foi deferida, em maio de 2024, a penhora dos aluguéis decorrentes da locação.

Sebastiana Rodrigues de Araujo
então alegou a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, ressaltando ter 71 anos de idade, ser com doenças crônicas e depender da renda locatícia para sua subsistência e tratamento de saúde. A exequente impugnou a alegação e atualizou o débito para R$ 295.732,71 (duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos).

Ao apreciar a controvérsia, o Juiz singular reconheceu a impenhorabilidade do imóvel com fundamento no Verbete Sumular n.º 486 do Superior Tribunal de Justiça, determinou o levantamento da penhora sobre o bem e, com base no art. 867 do Código de Processo Civil, deferiu a constrição de 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis mensais.

Deferiu também a penhora no rosto dos autos dos processos n.º 1021278-54.2023.8.11.0001 e n.º 1048310-11.2023.8.11.0041, ao afastar a alegada natureza alimentar dos créditos neles discutidos. É contra esse pronunciamento que se insurge a agravante.

A penhora de frutos e rendimentos de coisa imóvel encontra expressa previsão no art. 867 do Código de Processo Civil, que autoriza o Juiz a adotá-la quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.

Trata-se de medida executiva legítima, que não se confunde com a penhora do próprio bem, esta sim vedada pela proteção do bem de família.

Este Tribunal de Justiça já decidiu que à mingua da comprovação de que a renda obtida com o aluguel do imóvel residencial é revertida para a subsistência da família, não se mostra indevida a penhora dos frutos. Recurso desprovido. (N.U. 1000867-90.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/06/2023, pub. DJe 24/06/2023)

Na situação concreta, o Juiz singular asseverou que o percentual de 50% (cinquenta por cento) foi fixado a partir da premissa de que a metade remanescente dos aluguéis, somada ao benefício previdenciário e ao regime de coabitação familiar, seria suficiente para garantir a sobrevivência digna da executada.

Nesse ponto, a decisão agravada não merece reforma. O holerite da executada, datado de dezembro de 2018, único disponível nos autos, registra benefício de pensão bruto de R$ 15.273,66 (quinze mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Embora o documento não reflita com precisão o valor atualmente percebido pela agravante, o montante ali retratado é expressivo e indica capacidade contributiva incompatível com a alegação de hipossuficiência absoluta.

A agravante não demonstrou, de forma concreta e suficiente, que o valor líquido hoje percebido a título de pensão seja incapaz de suportar, ao lado dos R$ 2.000,00 (dois mil reais) remanescentes após a retenção de 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis, o custeio de suas despesas básicas e médicas. O ônus dessa demonstração era da agravante, e não foi satisfatoriamente cumprido.

Some-se a isso que o padrão de endividamento voluntário identificado pelo Juiz singular, com obrigações de empréstimos consignados que superam R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme os próprios documentos juntados pela executada, indica maior capacidade contributiva do que a vulnerabilidade extrema que se pretende demonstrar. Quem contrai voluntariamente obrigações dessa magnitude pressupõe rendimentos suficientes para honrá-las, o que enfraquece a tese de que a retenção de metade dos aluguéis comprometeria concretamente a subsistência da agravante.

O princípio da efetividade da tutela executiva, consagrado no art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual a Execução se realiza no interesse do credor, impõe que a satisfação do crédito não seja postergada indefinidamente sob o pretexto de proteção patrimonial do devedor.

Na situação concreta, mesmo com a retenção de 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis mensais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), o débito atualizado de R$ 295.732,71 (duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos) somente seria quitado em prazo superior a doze anos de depósitos ininterruptos, sem considerar a incidência de juros e correção monetária que continuam a correr sobre o saldo devedor, o que prolonga ainda mais o horizonte de satisfação.

Reduzir o percentual além do que foi fixado pelo Juiz singular significaria converter a Execução em exercício meramente simbólico, em prejuízo de credora que já aguarda há anos o cumprimento de obrigação definitivamente reconhecida pelo Poder Judiciário.

O percentual de 50% (cinquenta por cento), nesse contexto, mostra-se proporcional e adequado: de um lado, preserva à executada metade da renda locatícia, valor que, somado ao que sobejar da pensão após os descontos em folha, guarda razoável compatibilidade com as necessidades de subsistência; de outro, assegura efetividade progressiva à Execução de uma dívida reconhecida judicialmente há anos e até o momento não satisfeita. A manutenção do percentual fixado na decisão agravada, nesse ponto, é medida que se impõe.

No que concerne à penhora no rosto dos autos dos processos n.º 1021278-54.2023.8.11.0001 e n.º 1048310-11.2023.8.11.0041, a análise conduz a conclusão diversa da adotada pelo Juiz singular.

O julgador singular afastou a impenhorabilidade dos créditos ali discutidos sob o fundamento central de que verbas acumuladas e recebidas retroativamente perdem o caráter alimentar estritamente protetivo.

Esse raciocínio, todavia, não se sustenta à luz da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que firmou expressamente que a natureza do crédito alimentar não se altera com o mero decurso do tempo. (AREsp n. 2.964.757/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/03/2026, pub. DJe 07/04/2026.)

O precedente é diretamente aplicável à situação concreta.

O crédito objeto do processo n.º 1021278-54.2023.8.11.0001 tem por objeto diferenças remuneratórias devidas pelo Estado de Mato Grosso à executada na qualidade de pensionista de servidor público estadual, no montante requisitado de R$ 57.721,92 (cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos).

O processo n.º 1048310-11.2023.8.11.0041, corresponde a pedido de liquidação de sentença de ação coletiva movida pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, na qual se busca a apuração e o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da errônea conversão do Cruzeiro Real em URV, crédito de inequívoca natureza salarial e, portanto, igualmente alimentar, cujo valor ainda não foi definitivamente apurado, por depender de perícia contábil.

Reconhecida a permanência da natureza alimentar de ambos os créditos, não subsiste legalidade na manutenção da penhora no rosto dos autos, nos termos em que foi deferida e sem qualquer delimitação protetiva. O mesmo precedente do Superior Tribunal de Justiça assevera que a regra geral de impenhorabilidade de salário, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, admite exceção desde que haja manutenção de percentual capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família.

A definição desse percentual, no entanto, pressupõe exame individualizado da natureza e do montante concreto dos créditos discutidos em cada um dos processos indicados, bem como de sua eventual destinação à subsistência atual da executada, fundamentos que demandam apreciação anterior pelo Juiz singular.

A definição direta por esta Câmara, sem que a matéria tenha sido previamente apreciada sob esse enfoque pelo julgador de origem, configuraria supressão de instância.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para tornar sem efeito a decisão agravada no ponto em que deferiu a penhora no rosto dos autos dos processos n.º 1021278-54.2023.8.11.0001 e n.º 1048310-11.2023.8.11.0041, com determinação de retorno dos autos ao Juiz singular para reapreciação, mantendo-se, no mais, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026